Tribunal: TJDFT
Processo: 0004159-69.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCONFORTO E TEMOR COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas, ficando cristalino o fato de que o réu, de forma livre e consciente, ao chegar em casa, desferiu socos e puxou o cabelo da vítima, sua companheira, quebrando uma garrafa em sua cabeça, o que lhe causou ferimentos demonstrados nos autos. Além disso, afirmou que iria sair de casa e que, quando voltasse, não queria ver a ofendida na residência, caso contrário iria matá-la.

2. Não se sustenta a alegação da defesa de que as palavras proferidas pelo acusado não teriam causado temor ou medo à vítima. O conjunto probatório colhido dos autos é suficiente para demonstrar o desconforto e temor sofridos pela vítima em razão da ameaça sofrida, sendo inclusive, decretadas medidas protetivas em seu favor.

3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos, como se verifica no caso em apreço.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.